Tribunal: TJMT
Processo: 0007989-49.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:0007989-49.2015.8.11.0002

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES(A).LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI ALVES DA CONCEICAO - CPF: 405.940.761-53 (VÍTIMA), BRAIAN JUNIOR DA SILVA CAFE - CPF: 049.156.481-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR ECHIVARRIA DO NASCIMENTO - CPF: 712.372.871-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, DIVERGIU. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. AVENTADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. PR
ETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRATICADO POR GUARDA MUNICIPAL – SUSTENTADA ATIPICIDADE DE CONDUTA
–
IMPOSS
IBILIDADE –
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS DE FORMA MANIFESTA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

– 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio
in dubio pro
societate
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a forma tentada no crime de homicídio cometido com dolo eventual, que se equipara ao dolo direto, bastando a sua configuração no plano fático.

4. Se a atipicidade invocada não ficou plenamente evidenciada nesta oportunidade de mero juízo de admissibilidade da acusação, a tese absolutória do crime de porte de arma de fogo deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos ilícitos conexos aos crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Evanildo Laurindo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0007989-49.2015.8.11.0002, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal) e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram nos
IDs
134706370/134706708, postula a sua despronúncia do crime de tentativa de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria, ou alternativamente a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
; requerendo, outrossim, a sua absolvição sumária quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 134706711, pugna pelo parcial provimento do recurso para desclassificar a conduta do recorrente para o crime de lesão corporal.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 134706712, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 138172171, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT3520-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A exordial acusatória, constante no ID 134706371, narra os fatos desta forma:

[...]no dia 22/10/2014, por volta das 19h15min, no Supermercado Bom Gosto, localizado na Av. Governador Júlio Campos, s/n, Bairro Jardim dos Estados, nesta urbe, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado, por meio de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desferiu disparos em desfavor da vítima Ana Cláudia Alves da Silva, causando-lhe a morte por Choque Hipovolêmico, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 263/180. Restou apurado que a vítima se encontrava no estabelecimento citado, quando dois elementos denominados
Braian
Júnior da Silva Café e Edemar
Echiverria
do Nascimento, ambos com arma de fogo em punho, adentraram naquele local e anunciaram o assalto. Enquanto o crime de roubo era executado pelos indivíduos supracitados, o denunciado, que também se encontrava no referido supermercado, sacou sua arma de fogo e, assumindo o risco de produzir um resultado mais gravoso, desferiu um primeiro disparo contra os assaltantes, ocasionando uma troca de tiros,
que por sua vez, alvejou a vítima, levando-a a óbito. Há de se ressaltar que o disparo que atingiu a vítima, segundo informações dos autos, foi desferido pelo denunciado, levando a concluir que ele agiu com dolo eventual, pois assumiu o risco de produzir resultado morte, advindo dos disparos por ele perpetrados, a curta distância, havendo provas, inclusive, de que ele efetuou o primeiro disparo. No que se refere à arma utilizada neste crime, trata-se de uma PISTOLA, MARCA TAURUS, MODELO PT58, CALIBRE NOMINAL 380 ACP, COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE KYD79809, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

A denúncia foi aditada para a inclusão do crime de homicídio tentado contra a vítima Larissa
Larissa
Valério Victor, nos seguintes termos:

[...] após manusear com cuidado os presentes autos, restou evidenciado que, na mesma data, além de ferir mortalmente a vítima Ana Cláudia Alves da Silva, o denunciado Evanildo Laurindo da Silva, nas mesmas condições de tempo e lugar, bem como mediante dolo eventual, uma vez ter assumido o risco de produzir do resultado, também feriu a pessoa de Larissa Valério Victor, com um disparo de arma de fogo causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo de delito de fls. 364/370, dando assim início a execução de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, vez que, a vítima fora prontamente socorrida e submetida a intervenção médica. Com efeito, requeiro seja recebido o presente pedido de aditamento, para além da imputação com relação a vítima Ana Claudia Alves da Silva e do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, passe o denunciado também a responder pela prática do crime descrito no artigo 121, Caput, c/c 14, II do Código Penal, em face da vítima Larissa Valério Victor [...]
(Aditamento da denúncia vista no ID 134706678).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou
de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 134706372), boletim de atendimento médico (ID 134706652, p. 7/8), laudo pericial de lesão corporal (ID 134706659, p. 3/9), Laudo Pericial n. 2.6.2014.2410-01 (ID 134706682, 134706683), exame de identificação de calibre (ID 134706683, 134706684) e pelo laudo pericial de reprodução simulada (ID 134706685 ao 134706692); enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

O recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou não serem verdadeiros os fatos imputados a sua pessoa, consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

Evanildo: Eu frequentava na compra de pão leite pra minha família e um dia desses, nesse dia ai do episódio, eu cheguei por lá [...] eu
tava
com um conhecido lá e de repente chegou uma pessoa e adentrou o mercado e anunciou um assalto, puxou uma arma e levou na minha direção, eu
tava
na saída do corredor no lado esquerdo da porta assim [...] a princípio eu visualizei um e esse sacou a arma e veio pro meu lado, falou isso é um assalto [...] e efetuou um disparo onde eu escondi atrás de um armário [...] e em seguida eu revidei, eu saquei e efetuei na direção do mesmo e ele foi com um povo que
tava
lá na frente lá, pegando uma pessoa lá meio que pondo na frente e veio fazer um disparo [...] efetuou vários disparos [...] ele descarregou a arma na minha direção [...] eu efetuei dois disparos na direção do mesmo

Juiz: o primeiro foi antes dele pegar o refém?

Evanildo: acredito, exatamente [...] ele sacou a arma e falou “é um assalto” e pá [...] e eu me joguei atrás do armário lá e efetuei dois disparos

Juiz: depois que ele pegou a pessoa, o senhor não atirou mais?

Evanildo: não, não atirei mais porque tinha uma pessoa na frente.

[...]
(Trechos do interrogatório policial do recorrente, relatório de mídias visto no ID 137232154)

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente
na duas oportunidades
em que foi ouvido, ao argumento de que não tinha a intenção de matar e que estava se defendendo, o certo é que as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, a vítima Larissa Valério Victor, durante a fase policial, afirmou que no dia dos fatos não ouviu a voz de assalto, daí por que, acredita que o primeiro disparo tenha sido efetuado pelo segurança do estabelecimento, tal como se depreende desta parte de seu depoimento:

[...] Que o indivíduo se direcionou até a pessoa do DIEGO sem mencionar qualquer palavra e o puxou fazendo uma espécie de escudo. Que a Declarante em nenhum momento ouviu o indivíduo que havia entrado no mercado anunciar um assalto ou pedir para que todos se deitassem no chão. Que a Declarante ao ver que o indivíduo apontava uma arma (provavelmente pistola e de cor escura) na cabeça de DIEGO tentou sair do local, ficando de cosas para o indivíduo e DIEGO, momento em que houve um primeiro disparo atingindo a Declarante nas costas. Que a Declarante acredita que esse primeiro disparo e que a atingiu veio do fundo do mercado, provavelmente de um segurança do estabelecimento, pois o indivíduo que fazia DIEGO de escudo se encontrava de costas para a Declarante há aproximadamente três
à
quatro metros de distância. Que após iniciou uma troca de tiros onde foram efetuados
aproximadamente seis disparos. Que a Declarante ao ser atingida permaneceu deitada no chão, sendo arrastada pelo seu marido para próximo dele [...]
(Trechos do depoimento policial da vítima, visto no ID 134706385)

A testemunha Sérgio dos Santos Victor, também em sede inquisitiva, relatou que não houve voz de assalto, asseverando que o tiro que atingiu sua mulher Larissa, veio do local onde estava o recorrente; afirmando, ainda, que era cliente assíduo do supermercado e que acredita que o insurgente era segurança do estabelecimento considerando que sempre via Evanildo atrás de um balcão.

A propósito, vejam-se estes trechos do depoimento de Sérgio dos Santos Victor:

[...] em dado momento adentrou no Supermercado um bandido (não lembra as características) empunhando uma arma de fogo de cor PRETA (não sabe informar se pistola ou revólver) e sem mencionar qualquer anúncio de assalto ou outro tipo de verbalização, se direcionou até a pessoa do DIEGO puxando-o para o canto da parede e fazendo-o de escudo humano. Que em seguida houve um primeiro disparo que atingiu sua esposa LARISSA, e, em seguida vários outros. Que o Depoente acredita que esse primeiro disparo tenha sido efetuado por uma pessoa, provavelmente o segurança do estabelecimento, o qual estava debruçado em um balcão no canto da parede, próximo as prateleiras. Que tem essa impressão devido a localização do bandido que fazia DIEGO de escudo, os quais ficaram no canto da parede de costas para o Depoente e sua esposa, fato que impossibilitaria um disparo em suas direções. Que o Depoente é cliente assíduo do Supermercado, e, já havia visto o senhor que se encontrava no balcão, pelo menos quatro vezes no estabelecimento, aparente sempre, que o mesmo era o segurança daquele local. Que o Depoente não visualizou o suposto segurança efetuando disparos e nem arma que portava [...]
(Trechos do depoimento extrajudicial de Sérgio dos Santos Victor visto nos Ids 134706387/134706388)

As palavras da vítima foram confirmadas pela testemunha Diego Gonçalves de Souza, que, ao ser ouvido pela autoridade judicial narrou com coerência a dinâmica dos fatos ocorridos, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[...] No que ele anunciou o assalto, ele falou todo mundo no chão né, o bandido,
já o Evanildo que fazia segurança lá do mercado, já reagiu, já tirou a arma e começou a atirar e nesse primeiro tiro foi na Larissa
e o segundo tiro foi na minha esposa [...] Eu
tava
no caixa e ele
[recorrente]
estava atrás do caixa [...] ele estava muito próximo da Ana Cláudia, ai quando o bandido me puxou, ai ficou uma distância maior [...] da forma como foi a troca de tiros, só a arma dele podia ter atingido ela, porque
tava
de frente,
tava
na reta dela [...]
(Trechos do depoimento judicial de Diego Gonçalves de Souza, relatório de mídias visto no ID 137232154). Destacamos

Por conseguinte, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia prolatado contra o recorrente.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele
lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750). Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude
referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021). Destacamos

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por outro viés, o recorrente pugna a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, conquanto o recorrente alegue que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, impõe-se concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que não comprovou que teria agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada em sua peça recursal.

Ademais, o entendimento sedimentado na jurisprudência caminha no sentido que em razão da fase de pronúncia ser um juízo de admissibilidade da denúncia, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o Tribunal do Júri para tal apuração.

Sendo assim, havendo dúvidas sobre a intenção do recorrente, ao desferir tiros em direção à vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acercado dolo na espécie, tal como pode ser inferido do precedente desta Corte de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da
acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. Havendo controvérsias acerca do dolo do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio in dúbio pro
societate
.
(N.U 0003103-23.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022) Destacamos

Na mesma senda a tese sustentada pela defesa de incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, não merece acolhida.

Isso porque, quanto à intenção no cometimento do delito, o direito pátrio adotou tanto a teoria da vontade quanto a do consentimento do agente. Tal conclusão decorre da leitura do art. 18, I, do Código Penal, que não fez diferenciação no tratamento dispensado às modalidades de dolo direto e eventual, uma vez que prediz ser o crime doloso tanto quando o agente quis o resultado quanto quando assumiu o risco de produzi-lo. Sendo assim, tendo o legislador concedido o mesmo tratamento para ambas as espécies de dolo, não haveria razão para distingui-las com relação ao instituto da tentativa.

Sobre essa temática, cabe ressaltar que a morte da vítima sobrevivente ou mesmo de qualquer outra pessoa que estava no local era plenamente previsível ao recorrente – no momento em que efetuou os disparos – tendo por ele sido aceita, embora não buscada, na linha do até aqui defendido. Destarte, ao anuir à produção de tal resultado, o qual, por circunstâncias exógenas, não se verificou, o insurgente acabou por cometer, a princípio, o crime de homicídio tentado, por dolo eventual, sendo irrelevante a circunstância de ele não buscar o resultado morte, visto que
esta foi por ele prevista e aceita, não tendo, contudo, se materializado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, se tanto quando o agente quis o resultado quanto quando assumiu o risco de produzi-lo, há, a figura do dolo, e se em ambas as condutas poderá o delito não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade, não há que se falar em incompatibilidade entre o dolo eventual, espécie de dolo, e o instituto da tentativa.

Aliás, nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci, citando Nelson Hungria, Frederico Marques e Flávio Augusto Monteiro de Barros:

É perfeitamente admissível a coexistência da tentativa com dolo eventual, embora seja de difícil comprovação no caso concreto. É a precisa lição de Nelson Hungria: "Se o agente aquiesce no advento do resultado específico do crime, previsto como possível, é claro que este entra na órbita de sua volição: logo, se por circunstâncias fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável que o agente deve responder por tentativa". E arremata, quanto à dificuldade probatória: "A dificuldade de prova não pode influir na conceituação da tentativa" (Comentários ao Código Penal,
v.I
, t. II, p. 90). Idênticos são os posicionamentos de Frederico
Marques(
Tratado de direito penal, v. II, p. 384) e Flávio Augusto Monteiro de
Barros(
Direito penal - Parte geral, p. 238). Leciona, nesse sentido,
Welzel
:"Na tentativa o tipo objetivo não está completo. Ao contrário, o tipo subjetivo deve dar-se integralmente, e por certo do mesmo modo como tem que aparecer no delito consumado. Se, por isso, para a consumação é suficiente o dolo eventual, então também é suficiente para a tentativa"
(
Derecho
penal
alemán
, p. 224) (
Código penal comentado
. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 165-166).

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a forma tentada do crime cometido com dolo eventual, consoante se pode constatar dos julgados abaixo resumidos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, E 619 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia.

3. "O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e das circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que reconheceu o dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, ao apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de álcool, o excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso. A investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo demandaria incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ" (
REsp
n. 1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016,
DJe
de 10/10/2016.) 4
. A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (
AgRg
no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.

2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta do acusado, hipótese na qual houve a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente.

3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou
dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte" (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 22/6/2021).

5. No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual.

6. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 678.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021). Destacamos

Além disso, o juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. Em caos que tais deve o juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o colegiado leigo, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria.

E tais afirmações têm consistência, porquanto a avaliação mais criteriosa da prova pode influenciar a decisão dos jurados e causar nulidade, prejudicando a ampla defesa. Destarte, basta à sentença de pronúncia reconhecer que houve tentativa de homicídio qualificado e que há indícios consistentes que permitam imputar ao recorrente a sua autoria, apresentando fundamentação consistente.

No diz respeito a matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE
PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes.
2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022). Destacamos

Diante de tais considerações, não merece acolhimento o pleito visando a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença de pronúncia.

Deve ser registrado, ainda, que o recorrente, terá a oportunidade de produzir provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da autoria e intenção delitiva em comento.

O recorrente, pronunciado, também, como incurso nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/03, requer a sua absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista que, por ser guarda municipal, possui permissão legal para portar arma de fogo, mormente em razão, de na época temer pela sua vida devido ao acentuado grau de violência daquela urbe.

Contudo, ainda que o recorrente fosse guarda municipal, tal fato, em tese, não autoriza a posse ou porte de arma de fogo ou munição, para tanto, o Decreto n. 9.847/2019 que previa que
“os integrantes das polícias civis estaduais e das Forças Auxiliares, quando no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora do ente federativo em que atue, desde que expressamente autorizados pela instituição a que pertençam, por prazo determinado, conforme estabelecido em normas próprias”
, foi alterado pelo Decreto n. 9.981/2019 que revogou a previsão acima transcrita.

Com efeito, o art. 29-A do Decreto por último referido, dispõe, também, que
“os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do inciso II do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizadas em município situado em Estado limítrofe”
. Logo, a autorização para o porte de arma de fogo previsto em legislação própria, está condicionada ao atendimento dos referidos requisitos.

No entanto, há indícios, caso destes autos, de que o recorrente estava portando arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial fora do seu horário de trabalho, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a fim de proteger-se de eventual perigo.

Desse modo, verifica-se que a conduta do recorrente pode-se amoldar, a princípio, naquela prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003, não havendo como se falar em absolvição sumária, nesta fase processual.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Evanildo Laurindo da Silva
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da tese sustentada pela defesa.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AGUARDA O PEDIDO DE VISTA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DESPROVEU O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 1o DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Evanildo Laurindo da Silva
contra decisão que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o recorrente alega que o projétil de arma de fogo que atingiu a vítima não partiu da pistola que ele empunhava na ocasião, razão pela qual pugna pela sua despronúncia em relação ao crime de homicídio tentado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, bem como a sua absolvição no que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com fundamento em
abolitio criminis
supostamente operada pelo Decreto n. 9.981/2019.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva votou pelo desprovimento do recurso.

Após ter vista dos autos e examinar detidamente o acervo probatório, verifico que o recurso, de fato, não merece ser provido.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que, ao cabo da primeira fase do rito escalonado dos processos por delitos dolosos contra a vida, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Ou seja, para a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, conquanto se exija certeza acerca da materialidade delitiva, basta, no que diz respeito à autoria do crime, a existência de prova semiplena (“
indícios suficientes
”), uma vez que, em razão do nível constitucional em que é assegurada a competência da Corte Popular, prevalece, nessa etapa processual, o princípio do
in dubio pro
societate
.

Na espécie, para além da comprovação da materialidade do delito de homicídio tentado, há indícios suficientes de que o recorrente foi o seu autor. Com efeito, malgrado subsistam versões conflitantes dos acontecimentos, os autos sugerem: que o projétil de arma de fogo que atingiu Larissa Valério Victor é compatível com o calibre da
pistola que o acusado empunhava naquela oportunidade; que os supostos assaltantes, aparentemente, portavam revólveres, e não pistolas; que Larissa foi alvejada pelas costas e o réu, diferentemente desses supostos assaltantes, encontrava-se atrás da ofendida no momento do fato; que o projétil que atingiu a vítima foi o primeiro deflagrado no tiroteio, e que o recorrente teria sido o primeiro a efetuar um disparo de arma de fogo na ocasião.

Essa conclusão pode ser extraída de elementos como o depoimento prestado sob o crivo do contraditório por Diego Gonçalves de Souza, viúvo da vítima Ana Cláudia Alves da Silva, e pelo laudo pericial de reprodução simulada dos fatos, corroborando as declarações prestadas à autoridade policial pela ofendida Larissa (não inquirida em juízo por ter falecido no curso da instrução processual), por seu esposo, Sérgio dos Santos Victor, e por um dos indivíduos apontados como assaltantes,
Braian
Júnior da Silva Café, elementos estes já suficientemente discutidos no voto proferido pelo relator e na própria decisão impugnada.

A propósito, a fim de evitar tautologia, reporto-me aos fundamentos invocados pelo juízo de primeiro grau para pronunciar o acusado em relação ao delito de homicídio tentado,
in
verbis
:

“
Analisando o conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente dos boletins de ocorrência de fls. 21/22, 23/25, 44/v e 86/88, boletim de atendimento médico de fls. 306/307, laudo pericial de lesão corporal de fls. 372/378, exame de identificação de calibre de fls. 598/603 e laudo pericial de reprodução simulada de fls. 604/631, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo consignados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado no que se refere à tentativa de homicídio contra a vítima Larissa Valério Victor e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 21/22, 23/25, 44/v e 86/88, boletim de atendimento médico de fls. 306/307, laudo pericial de lesão corporal de fls. 372/378, exame de identificação de calibre de fls. 598/603 e pelo laudo pericial de reprodução simulada de fls. 604/631.

De outro lado, há nos autos indícios suficientes a demonstrar que o acusado
Evanildo Laurindo da Silva
foi o autor do disparo que atingiu a referida vítima.

Neste contexto, quando ouvida na fase de inquérito policial (fls. 133/135),
a ofendida Larissa Valério Victor
relatou que tentou sair do local no momento em que o indivíduo adentrou armado ao mercado, todavia,
foi atingida pelo primeiro disparo, que acredita ter sido efetuado da parte do fundo do estabelecimento, provavelmente por um segurança
(se referindo ao acusado, o qual segundo os depoimentos da testemunha Diego, era segurança do local - fls. 26/27, 119/121 e 635).

Ao ser ouvido também na fase extrajudicial (fls. 155/158), a testemunha Sérgio dos Santos Victor relatou que estava no supermercado quando entrou um ‘bandido’ e anunciou o ‘assalto’, ocorrendo em seguida um primeiro disparo, o qual atingiu sua esposa Larissa.

Ademais, Sérgio esclareceu que acredita que
o disparo que atingiu Larissa partiu de um provável segurança do mercado, que estava debruçado sobre um balcão no canto da parede
, uma vez que a posição do ‘assaltante’ impossibilitaria atirar em suas direções naquele momento.

Além disso, o laudo pericial de identificação do projetil alojado no corpo da vítima (fls. 598/603), confirmou que
a munição era proveniente de arma de fogo de ‘calibre nominal .380’, ou seja, do mesmo tipo daquela entregue pelo acusado ao Delegado de Polícia
(fl. 118).

Somado a isso, a testemunha Diego Gonçalves de Souza, asseverou em Juízo (fl. 635) que
a arma utilizada pelo ‘assaltante’ se tratava de um revólver e não de uma pistola
, bem como enfatizou que
o primeiro disparo foi desferido pelo acusado Evanildo
.

Destarte, extrai-se dos autos indícios suficientes de que o acusado seja, de fato, o autor do disparo que atingiu a vítima Larissa.

Desta feita, os elementos colhidos nos autos e acima mencionados, apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva atribuída ao acusado
Evanildo
, sendo, portanto, o que
basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela
pratica
do crime que lhe é imputado
” (
sic
; destaquei).

Ademais, a tese desclassificatória, fundamentada na aventada incompatibilidade entre o dolo eventual (imputado na denúncia) e a forma tentada do crime de homicídio, não prospera.

Nesse particular, embora reconheça a existência de posição oposta na doutrina, filio-me à corrente sustentada por Guilherme de Souza Nucci, Nélson Hungria, Frederico Marques, Flávio Augusto Monteiro de Barros e Hans
Welzel
:

“
É perfeitamente admissível a coexistência da tentativa com o dolo eventual, embora seja de difícil comprovação no caso concreto.

É a precisa lição de Nélson Hungria:
‘Se o agente aquiesce no advento do resultado específico do crime, previsto como possível, é claro que este entra na órbita de sua volição: logo, se por circunstâncias fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável que o agente deve responder por tentativa’
. E arremata, quanto à dificuldade probatória: ‘A dificuldade de prova não pode influir na conceituação da tentativa’ (Comentários ao Código Penal, v. I, t. II, p. 90).

Idênticos são os posicionamentos de Frederico Marques (Tratado de direito penal, v. II, p. 384) e Flávio Augusto Monteiro de Barros (Direito penal – parte geral, p. 238).

Leciona, nesse sentido,
Welzel
: ‘Na tentativa o tipo objetivo não está completo. Ao contrário, o tipo subjetivo deve dar-se integralmente, e por certo do mesmo modo como tem que aparecer no delito consumado. Se, por isso, para a consumação é suficiente o dolo eventual, então também é suficiente para a tentativa’ (
Derecho
penal
alemán
, p. 224).

(...)

Segundo a lei penal brasileira,
configura-se a tentativa quando o agente deu início à execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, motivo pelo qual ele pode ingressar no estágio de execução movido pela assunção do risco e não necessariamente por uma
vontade clara e direta de atingir o resultado
. A partir do momento em que se encontra em plena fase executória, a interrupção, por ação de terceiros, leva à configuração da tentativa
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pp. 176-178; destaquei).

Esse, aliás, é o entendimento que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, E 619 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia.

3. ‘O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e das circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que reconheceu o dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, ao apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de álcool, o excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso. A investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo demandaria incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ’ (
REsp
n.
1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016,
DJe
de 10/10/2016.)

4.
A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual
. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.001.594/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (
AgRg
no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
é compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta do acusado
, hipótese na qual houve a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente.

3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem
manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: ‘elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte’ (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 22/6/2021).

5. No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual.

6. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 678.195/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 14.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a superveniente alteração do quadro processual da causa, com a prolação da sentença condenatória do paciente, prejudica a análise da impetração.

2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A jurisprudência do STF, ao analisar caso análogo, consignou orientação no sentido de que
não há incompatibilidade na conjugação do dolo eventual e da tentativa
(HC 114.223, Rel. Min. Teori Zavascki).

3. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 165.200/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 29.4.2019; data da publicação: 14.5.2019).

Por fim, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com fundamento em suposta
abolitio criminis
, devo consignar, em primeiro lugar, que divirjo do eminente relator no tocante às premissas da aplicação da lei penal no tempo, pois considero que a simples revogação da norma abolidora da tipicidade da conduta não teria o condão de restabelecer tal tipicidade.

Ademais, parece-me que o Decreto n. 10.630/2021 acrescentou ao Decreto n. 9.847/2019 norma permissiva que, em tese, amolda-se com menos dificuldade ao caso dos autos. Confira-se:

“
Art. 24-A. O porte de arma de fogo também será deferido aos integrantes das entidades de que tratam os incisos III, IV, V, X e XI do caput do art. 6o da Lei no 10.826, de 2003, aos integrantes do quadro efetivo das polícias penais federal, estadual ou distrital e aos agentes e guardas prisionais, em razão do desempenho de suas funções institucionais.
”

É importante observar que, entre as entidades mencionadas nos incisos indicados do art. 6o da Lei n. 10.826/2003, encontram-se as “
guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (
cinqüenta
mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço
”, caso da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, que o recorrente integrava ao tempo dos fatos.

Discutir-se-á, por outro lado, se se pode considerar que ele se encontrava “
em serviço
” na ocasião. Há ainda a possibilidade de que se verifique que o agente estava portando a arma de fogo em trânsito entre
sua residência e local de trabalho, como também autoriza o ato normativo em comento.

Todavia, essas discussões caberão, soberanamente, ao Tribunal do Júri, porquanto é firme na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, pronunciado o réu por crime doloso contra a vida, devem os crimes conexos ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, sem maiores ingerências por parte do juiz togado. Veja-se:

“
Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.

Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
, vol. II. Niterói/RJ: Editora
Impetus
, 2012, p. 421).

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – “PRELIMINAR” – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MÉRITO – ALMEJADA A DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO DA INFRAÇÃO CONEXA AO DESTINO DA IMPUTAÇÃO PREVALENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, não faz jus o acusado ao direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium
accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima in dubio pro
societate
.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes.

Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e o absolver pela ocultação de cadáver
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1017456-02.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020).

Diante do exposto, sem delongas, divergindo apenas ligeiramente do eminente do relator no tocante à fundamentação,
acompanho Sua Excelência na parte dispositiva para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DESPROVEU O RECURSO, COM FUNDAMENTO DIVERSO DO DOUTO RELATOR. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DESPROVEU O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-sede recurso em sentido estrito interposto por
Evanildo Laurindo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0007989-49.2015.8.11.0002, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal) e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei n. 10.826/2003, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões recursais,
Evanildo Laurindo da Silva
pugnou pela despronúncia do crime de tentativa de homicídio, ante a suposta ausência de indícios de autoria, ou alternativamente a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi,
pugna pelo reconhecimento da incompatibilidade do dolo eventual com a modalidade tentada e; por derradeiro requer, outrossim, a sua absolvição sumária quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em contrarrazões, oMinistério Público requereu pelo parcial provimento do recurso para desclassificar a conduta do recorrente para o crime de lesão corporal, concluindo da seguinte forma:

“...o Ministério Público de instância singela requer sejaconhecidoo recurso em sentido estrito em questão, e, no mérito:

1)improvidoquanto ao pedido de impronúncia pela prática do homicídio tentado;

1.2)providoquanto à tese subsidiária deincompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, de modo a se operar a desclassificação para o delito de lesão corporal;e

2)improvidoquanto ao pedido deabsolvição sumária pelo porte ilegal de arma de fogo...”

Em sede de juízo de retratação o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 134706712).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César
Fachone
,
manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 121, CAPUT C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP E ARTIGO 14 DA LEI No. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO DISPARO QUE VITIMOU LARISSA – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (PRECEDENTE STJ E TJMT) – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDA MUNICIPAL FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO OU FORA DO TRAJETO DE TRABALHO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

O douto RelatorDesembargador Luiz Ferreira da Silva
desproveu
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso, apenas divergindo do Relator quanto a fundamentação.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a pretensão, especificamente em relação as dinâmicas dos fatos, para uma análise da aduzida possível desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, ainda da possibilidade da ocorrência da legítima defesa.

Emerge dos autos fato incontroverso que o recorrente estava no interior do estabelecimento comercial Supermercado Bom Gosto, instante em que 02 (dois) indivíduos adentraram o local e anunciaram o
“assalto”, sendo que ocorreu um tiroteio entre o recorrente e os indivíduos que tentaram roubar o estabelecimento.

Ainda, que os indivíduos utilizaram um dos clientes do estabelecimento comercial como escudo, antes da suposta troca de tiros entre os criminosos e o recorrente, fato reconhecido na decisão de pronúncia.

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada:

“...Neste contexto, quando ouvida na fase de inquérito policial (fls. 133/135), a ofendida Larissa Valério Victor relatou que tentou sair do local no momento em que o
individuo
adentrou armado ao mercado, todavia, foi atingida pelo primeiro disparo, que acredita ter sido efetuado da parte do fundo do estabelecimento, provavelmente por um segurança (se referindo ao acusado, o qual segundo os depoimentos da testemunha Diego, era segurança do local - fls. 26/27, 119/121 e 635).

Ao ser ouvido também na fase extrajudicial (fls. 155/158), a testemunha Sergio dos Santos Victor relatou que estava no supermercado quando entrou um “bandido” e anunciou o “assalto”, ocorrendo em seguida um primeiro disparo, o qual atingiu sua esposa Larissa.

Ademais, Sergio esclareceu que acredita que o disparo que atingiu Larissa partiu de um provável segurança do mercado, que estava debruçado sobre um balcão no canto da parede, uma vez que a posição do “assaltante” impossibilitaria atirar em suas direções naquele momento.

Além disso, o laudo pericial de identificação do projetil alojado no corpo da vítima (fls. 598/603), confirmou que a munição era proveniente de arma de fogo de “calibre nominal .380”, ou seja, do mesmo tipo daquela entregue pelo acusado ao Delegado de
Poh'cia
(fl. 118).

Somado a isso, a testemunha Diego Gonçalves de Souza, asseverou em Juízo (fl. 635) que a arma utilizada pelo "assaltante" se tratava de um
revolver
e não de uma pistola, bem como enfatizou que o primeiro disparo foi desferido pelo acusado Evanildo.

Destarte, extrai-se dos autos indícios suficientes de que o acusado seja, de fato, o autor do disparo que atingiu a vítima Larissa.

Desta feita, os elementos colhidos nos autos e acima mencionados, apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva atribuída ao acusado Evanildo, sendo, portanto, o que basta para
pronuncia-lo
e
leva-lo
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela
pratica
do crime que lhe é imputado...”

Entendo que restou demonstrada a legítima defesa, devendo ele ser absolvido da imputação contida na denúncia, sem que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Esclareço inicialmente que o direito romano proclamava ser lícito repelir a força pela força (
vim
vi

repellere

licet
) e a teologia moral proclamou “é lícito repelir a força pela força, mas com a moderação de uma justa defesa (
vim
vi

repellere

licet
,
sed
cum
moderamine

inculpatae

tutelae
). Assim, a legítima defesa é uma ação predominantemente defensiva com aspectos agressivos.

Por outro lado,
“quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela”
(art. 73, do CP), ou seja, se o recorrente não atingiu com os disparos realizados os indivíduos que adentraram ao estabelecimento comercial, mas a pessoa da vítima, deve responder como se tivesse praticado contra aqueles. Neste contexto, agindo em legítima defesa própria e de terceiros, pois aqueles adentraram com arma em punho, anunciando o crime e utilizando um cliente como
escudo.p

Nesse contexto, ressalto as seguintes conclusões extraídas das declarações.

Em primeiro lugar, as testemunhas confirmaram que o recorrente estava no interior do estabelecimento comercial quando dois indivíduos adentraram ao local para praticar um roubo, portando armas de fogo, inclusive um dos indivíduos teria utilizado um cliente como escudo humano.

Não se observa na conduta do recorrente o
animus necandi
, não tendo desferido os disparos de arma de fogo com a intenção de ceifar a vida, mas sim um agir em legítima defesa sua e de terceiro que estava no interior do estabelecimento comercial.

Por outro lado, não cabe a alegação de que teria disparado primeiro, para lhe imputar a responsabilidade dos fatos, mas tenho que os indivíduos que adentraram ao estabelecimento comercial para praticarem o roubo, inclusive utilizando um cliente como escudo é que tem reponsabilidade pelos desencadeamentos dos fatos. Ainda, não há que se falar em excesso.

Assim, embora antevendo a possibilidade de interpretação diversa dos fatos, entendo que o recorrente se utilizou do único meio que tinha à disposição para a sua defesa e dos demais que estavam no interior do estabelecimento.

É sabido que caso persistam quaisquer dúvidas sobre as teses defensivas e haja indícios suficientes da autoria impõe-se a submissão do réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d do Texto Magno).

Entretanto, tal conclusão deve ser adotada com certa cautela, visando impedir que casos em que inexistem indícios suficientes de autoria ou em que esteja demonstrada a ocorrência de causa exclusão de ilicitude sejam levados a julgamento pelos jurados, que geralmente não têm conhecimento jurídico e não precisam fundamentar as suas decisões.

Mesmo que a Constituição Federal atribua ao conselho de sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não se pode admitir que acusações frágeis ou infundadas sejam remetidas ao exame dos jurados. Nessa linha intelectiva, havendo elementos concretos de que o réu agiu em legítima defesa, deve ele ser absolvido sumariamente.

Quanto ao tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – POSSIBILIDADE – VERSÃO DO ACUSADO QUE FOI COMPROVADA PELAS PROVAS CONTIDAS NO FEITO – VÍTIMAS QUE AMEAÇARAM O RECORRENTE NA VIA PÚBLICA E O PERSEGUIRAM ATÉ A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – PREJUDICADA – PORTE DE ARMA – CONDIÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIME POSTERIOR – DELITO QUE DEVE SER ABRANGIDO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO A POSSÍVEL PORTE OU POSSE DE ARMA EM DATA ANTERIOR NA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Não obstante, não deve o acusado ser submetido ao julgamento quando inequívoca a prova em seu favor, seja em relação à autoria ou mesmo acerca da existência de causas de exclusão da ilicitude.

Considerando a absolvição sumária do recorrente, diante do acolhimento da alegação de legítima defesa, fica prejudicada a tese defensiva subsidiária, na qual se postulava a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais.

Comprovado que a arma de fogo somente foi utilizada pelo agente com a finalidade de se defender de perigo atual e eminente, o porte do artefato deve ser considerado mera condição para o crime posterior, ficando abrangido pela excludente de ilicitude.”
(N.U 0003481-16.2005.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021).

“RECURSO “EX OFFICIO” - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Absolve-se sumariamente, por legítima defesa, quem reage a uma agressão injusta provocada pela vítima, com único disparo de arma de fogo, instrumento que dispunha no momento”
(N.U 0022376-95.2003.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, julgado em 07.10.2003).

Destaco que o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima nas nádegas foi um fato infeliz de uma vida cheia de perigo.

Quanto ao pleito defensivo subsidiário, consistente na desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, fica prejudicado diante da absolvição do recorrente.

Finalmente, entendo que o eventual delito de porte de arma de fogo deve ser julgado pelo juízo criminal de primeira instância, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe

provimento
para absolver o recorrente em relação ao delito descrito no artigo 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,22/03/2023